Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010749-52.2018.8.11.0000
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82425462) interposto pela CLARO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 70478537):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DO ESTADO DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS POR MEIO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – TEMA 378 - STJ - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973 – Tema 378).
Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no código tributário nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a lei de execuções fiscais não as diferencia..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1010749-52.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/02/2020).
O recorrido opôs embargos de declaração (id. 34214457) que foram acolhidos para determinar que que o débito objeto da lide não constitua óbice ao Embargante à renovação da Certidão com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso, como se vê (id. 50000987):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTENTES QUANTO A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios.
O oferecimento de apólice de seguro garantia confere ao contribuinte o direito à obtenção de certidão positiva, com efeito de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RED n. 1010749-52.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 08/07/2020).
Posteriormente, o recorrente opôs embargos de declaração (id. 50386953) que foram rejeitados (id. 79615487).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela CLARO S.A que deu provimento ao recurso do recorrido e reformou a decisão a quo para reestabelecer a exigibilidade do crédito discutido na ação anulatória no 1011837-02.2018.811.0041.
O recorrente alega violação ao artigo 151, do CTN, bem como ao art. 9o, II e § 3o da lei n. 6.830/80, ao fundamento que há equivalência entre seguro garantia e depósito.
Recurso tempestivo (id. 82474479).
Contrarrazões pelo recorrido no id. 83898689.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso do recorrido e reformou a decisão a quo para reestabelecer a exigibilidade do crédito discutido na ação anulatória no 1011837-02.2018.811.0041.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação ao artigo 151, do CTN, bem como ao art. 9o, II e § 3o da lei n. 6.830/80, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça